Tribunal: TJMT
Processo: 1002638-06.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002638-06.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Levantamento de depósito]
Relator em substituição legal:
Des.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
— AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CONVERSÃO DE DEPÓSITO EM RENDA — EXISTÊNCIA DE ANTERIOR DECISÃO QUE DETERMINA A HABILITAÇÃO DO CRÉDITO DA FAZENDA PÚBLICA NO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL — IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA — OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.

Não é possível, na execução fiscal, deferir pedido de conversão de depósito em renda, quando presente anterior decisão que determina a habilitação do crédito da Fazenda Pública no processo de recuperação judicial, porque operada a preclusão.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Município de Alta Floresta
contra decisão que negou provimento ao recurso por ele interposto (Id. 190399188).

Assegura que, “
se a ação antiexacional (anulatória, declaratória, embargos à execução, exceção de pré-executividade etc.) for julgada improcedente, exsurge o direito de o credor efetuar o levantamento do depósito realizado, vez que este tem caráter de pagamento
”, a autorizar o levantamento dos valores depositados em juízo para fim de satisfação de parte da obrigação, por conseguinte, a extinção parcial da execução fiscal em relação à certidão de dívida ativa nº 2959/2009.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões de Oi S.A. (Id.

199750665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada negou provimento ao a
gravo de instrumento interposto pelo
Município de Alta Floresta
contra a decisão que indeferiu o pedido de conversão do depósito em renda.

Em 21 de março de 2019, o Juízo de Primeiro Grau proferiu a seguinte decisão:

[...] Compulsando os autos, verifico que o crédito sob execução, cujo valor atualizado aos 27/08/2013 era R$ 186.720,52 (cento e oitenta e seis mil, setecentos e vinte reais com cinquenta e dois centavos – fl. 87), deverá ser habilitado na recuperação judicial, para fins de eventual concurso de preferência entre os créditos estabelecidos no art. 83, da Lei no 11.101/2005.

[...]

Dessa forma, determino a intimação da exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o valor atualizado do débito, instruído com a respectiva memória.

Após, intime-se a executada para manifestação sobre o valor atualizado em igual prazo e voltem-me conclusos para fixação do
quantum debeatur
.

Consigno que, fixado tal valor, será determinada a expedição de certidão de habilitação em favor do município exequente, bem como a expedição do necessário para fins de vinculação/transferência do valor depositado nos autos a título de caução, para os autos da recuperação judicial. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 0006521-45.2009.8.11.0007, Primeira Instância, Id. 58888016 – fls. 56).

Contra essa decisão, o Município de Alta Floresta não interpôs o recurso cabível, ao contrário, não se opôs a ela, tanto que apresentou, em 6 de dezembro de 2019, memória de cálculo atualizado (Primeira Instância, Id. 58888016 – fls. 57).

Por sua vez, Oi S.A. concordou com o cálculo apresentado pelo credor para fim de expedição de certidão de crédito (manifestação protocolada em 31 de janeiro de 2020, Primeira Instância, Id. 58888016 – fls. 61/62).

Prolatou-se, então, a decisão que homologou os cálculos da Fazenda Pública, por conseguinte, determinou a expedição de certidão de crédito a seu favor, com a finalidade de habilitar no processo de recuperação judicial (decisão prolatada em 7 de fevereiro de 2020, Primeira Instância, Id. 58888016 – fls. 63/64).

Após o transcurso de longo tempo, algo correspondente a dezenove (19) meses da data da prolação da decisão homologatória, o Município de Alta Floresta manifestou-se (Primeira Instância, Id. 66849287) a requerer a intimação da devedora para pagar o valor de R$ 16.061,76: dezesseis mil sessenta e um reais e setenta e seis centavos, o qual corresponde aos honorários advocatícios, ao fundamento de que a referida quantia não ultrapassa o montante de R$ 20.000,00: vinte mil reais, que seria o teto estabelecido pelo juízo recuperacional para pagamento dos créditos extraconcursais.

Posteriormente, o ente público requereu, em 10 de junho de 2022, a conversão do depósito em renda (manifestação, Primeira Instância, Id. 87259339), todavia o pedido restou indeferido pela decisão impugnada no agravo de instrumento.

No caso, o agravante optou pelo recebimento dos créditos por meio de habilitação no processo de recuperação judicial; logo, não se apresenta admissível rediscutir questão já decidida, porque operada a preclusão.

[...] Nos termos da jurisprudência do STJ é vedado ao juiz decidir novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, ainda que referentes à matéria de ordem pública, em razão da preclusão
pro judicato
. Precedentes. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 2421094/
MT
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgamento em 13 de maio de 2024, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 16 de maio de 2024).

Assim, cabe ao agravante requerer, no
segundo
processo de recuperação judicial da agravada, autos nº 0809863-36.2023.8.19.0001, em curso no Juízo da Sétima Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, a habilitação dos seus créditos, conforme as regras estabelecidas pelo juízo recuperacional e nos termos da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024